Tribunal: TJDFT
Processo: 0735160-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0735160-30.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: ALAOR ANDRE DA SILVA DECISÃO Trata-se de ação cujo objeto diz respeito ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Em virtude da constatação de divergência jurisprudencial sobre o tema entre as Turmas Recursais deste Tribunal, foi apresentado o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nos autos 0705274-71.2020.8.07.0020. Dessa forma, a fim de evitar decisões conflitantes, determino a SUSPENSÃO do presente feito até a decisão da Presidência da Turma de UNIFORMIZAÇÃO (art. 59 e 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais). Retire-se o processo da sessão em que se encontra pautado. Brasília/DF, 8 de julho de 2021 15:41:19. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator